Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVANTE: J. P. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: MYLENE CONCEICAO LACERDA RABELLO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734537-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. L. R. AGRAVADO: F. B. D. E. F. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por J.P.R.D., assistido por M.C.L.R., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0734722-10.2024.8.07.0001 ajuizado em face de F.B.D.E.F., ora agravada, que indeferiu o pedido do agravante de concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse determinada a sua matrícula em curso supletivo. Nas razões recursais (ID 63071953), o agravante narra que teve aprovado seu ingresso no curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino – IDP, sendo a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio condição indispensável para a efetivação da matrícula. Argumenta que o entendimento firmado na decisão proferida no IRDR 13 não deve ser aplicado ao presente caso, considerando que a determinação de idade mínima para ingresso no ensino superior não é razoável ou constitucional, devendo ser atenuada no caso. Entende que o Estado não pode dificultar o acesso do agravante à educação, inexistindo fundamento para a restrição de acesso do recorrente à Educação de Jovens e Adultos, com o fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula na universidade pretendida. Afirma que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, sendo a jurisprudência favorável à sua pretensão. Sustenta que há dano irreparável para autor e, caso seja mantido os limites do IRDR, o recorrente poderá a qualquer tempo concluir o ensino médio. Aponta a existência de perigo de dano, visto que “caso não apresente toda a documentação necessária, sobretudo o certificado de conclusão do Ensino Médio para a Universidade ate o dia 23 de agosto, perdera seu direito de ingresso na universidade.” Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que realize os exames supletivos para conclusão do ensino médio, de forma a possibilitar sua matrícula definitiva no curso superior. Preparo recolhido (ID 63073061 e 63073062). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 208020585 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual a parte autora declina pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, a fim de determinar à requerida que lhe permita matricular-se sob o sistema de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Noticia encontrar-se cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio e acrescenta haver sido aprovada no vestibular para o Curso de Direito, junto ao IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que a requerente se encontra cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio (ID 208004583). Paralelamente, ainda anoto que a requerente conta, nesta data, 17 (dezessete) anos de idade (ID 208004569). A despeito de histórica controvérsia jurisprudencial acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 13 (treze), em abril/2021, pacificou o tema, no âmbito deste Tribunal, com a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (s.g.) Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recursos repetitivos, pacificou a celeuma nacionalmente, por intermédio do Tema 1.127, no qual se fixou a seguinte tese: “Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAS, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior." (s.g.) Nesse descortino, não vislumbro Probabilidade do Direito. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência. Anteriormente à eventual determinação de citação dos requeridos, considerando que o tema já foi objeto de definição contrária à pretensão da requerente: 1) em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no âmbito deste Tribunal de Justiça; e 2) em julgamento de Recursos Repetitivos, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, com amparo no art. 10 do CPC, INTIMO o i. advogado da requerente para dizer sobre a eventual improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II e III, do CPC. FIXO o prazo de 10 (dez) dias para tanto. Findo o prazo, VENHAM conclusos. Com acerto a r. decisão. Verifica-se que a presente questão trata sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio. Após, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio com o objetivo de realização de matrícula em curso superior. De certo que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 13 - IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, e julgou seu mérito, de forma que o v. Acórdão no 1353357 foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Verifica-se, pois, que a Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, a pretensão da agravante vai de encontro à tese fixada pelo IRDR n. 13 deste eg. Tribunal, de modo que não se mostra presente a probabilidade do direito alegado. No mesmo sentido é o entendimento desta e. 1a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788232, 07275886620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Para além disso, deve ser cumprida a tese jurisprudencial, com força de precedente obrigatório, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar a questão, definiu o Tema Repetitivo no 1127[3]: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1127&amp;cod_tema_final=1127 . Acesso em 22 de agosto de 2024.